Tribunal: TJMT
Processo: 1001301-38.2019.8.11.0059
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001301-38.2019.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Retificação de Área de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO EGIDIO DA SILVA ABREU - CPF: 335.815.841-15 (REPRESENTANTE), DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), VALQUIRIA MARCELINO FERREIRA ABREU - CPF: 235.569.781-72 (REPRESENTANTE), ANTONIO RIBEIRO FLOR - CPF: 301.730.279-20 (REPRESENTANTE), LUCIA MENDES DE CARVALHO FLOR - CPF: 118.340.131-00 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 002.853.581-20 (REPRESENTANTE), GINA FERREIRA RIOS - CPF: 439.898.881-53 (REPRESENTANTE), JOSE SOUTO JUNIOR - CPF: 679.837.826-91 (ADVOGADO), LEILA FERREIRA RIOS - CPF: 315.783.141-00 (REPRESENTANTE), OSMAR GORO TAKAHASHI - CPF: 619.352.126-72 (REPRESENTANTE), JOEL FERREIRA RIOS - CPF: 036.479.191-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001301-38.2019.8.11.0059

REPRESENTANTE: GINA FERREIRA RIOS, LEILA FERREIRA RIOS, OSMAR GORO TAKAHASHI, JOEL FERREIRA RIOS

REPRESENTANTE: PAULO EGIDIO DA SILVA ABREU, VALQUIRIA MARCELINO FERREIRA ABREU, ANTONIO RIBEIRO FLOR, LUCIA MENDES DE CARVALHO FLOR, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C COM PEDIDO ALTERNATIVO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO DE IMÓVEIS – APELO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES – ANÁLISE PREJUDICADA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. Diante do provimento do apelo, que culminou com a anulação da sentença, ficaram prejudicados os pedidos formulados em sede de contrarrazões, até porque tais matérias devem ser submetidas à análise em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001301-38.2019.8.11.0059

REPRESENTANTE: GINA FERREIRA RIOS, LEILA FERREIRA RIOS, OSMAR GORO TAKAHASHI, JOEL FERREIRA RIOS

REPRESENTANTE: PAULO EGIDIO DA SILVA ABREU, VALQUIRIA MARCELINO FERREIRA ABREU, ANTONIO RIBEIRO FLOR, LUCIA MENDES DE CARVALHO FLOR, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos pelo
Gina Ferreira Rios e Outros
,
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Paulo Egídio da Silva Abreu e Outros
, para anular a sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Registro Imobiliário, ajuizada pelos embargados, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para normal prosseguimento.

Neste momento, os embargantes dizem que o acórdão é omisso, porque deixou se manifestar acerca do pedido de concessão da justiça gratuita, bem como sobre os demais pleitos formulados por eles formulados em sede de contrarrazões.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 30288970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001301-38.2019.8.11.0059

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Ficou consignado que, diante do provimento do apelo, que culminou com a anulação da sentença, ficaram prejudicados os pedidos formulados em sede de contrarrazões, até porque tais matérias devem ser submetidas à análise em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

Disso decorre todos os pleitos formulados pelos embargantes, nas contrarrazões do apelo, inclusive o de concessão da justiça gratuita, devem, primeiramente, ser submetidos à análise do juiz de primeiro grau, de modo que o pedido de justiça gratuita, assim como os demais pedidos, não foi deferido nesta instância recursal.

Nesse contexto,
verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão no julgado.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos.

Ao ensejo, mais uma vez, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020